Tribunal: CARF
Processo: 10320.720296/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720296/2013-42
ACÓRDÃO
2003-006.810 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERACAO DAS INDUSTRIA DO ESTADO DO MARANHAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.810 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720296/2013-42
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 461/504, replicado às fls. 549/592, interposto
contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, de fls. 437/442, que julgou improcedente
impugnação da contribuinte e manteve o lançamento de contribuição previdenciária decorrente
do auto de infração DEBCAD no 51.035.327-4 (fls. 11 e ss), no valor histórico de R$ 124.394,73 (já
incluso juros e multa de mora).
O lançamento decorre de glosas de valores indevidamente compensados no
período de 07/2010 a 12/2010. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 07/10, a contribuinte
impetrou Mandado de Segurança a fim de discutir a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre diversas verbas (15 primeiros dias de afastamento dos empregados por
motivo de doença ou acidente, salário maternidade, férias e adicional de 1/3 de férias). Pleiteou,
ainda, a compensação dos valores recolhidos a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos.
Foi proferida sentença concedendo parcialmente a segurança no que diz respeito
aos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e ao adicional de 1/3 de
férias. As apelações interpostas pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional foram recebidas no
efeito devolutivo, com exceção da parcela da sentença que concedeu ao impetrante o direito à
compensação dos valores, ou seja, nessa parte o recurso foi recebido no efeito suspensivo.
Contudo, após a sentença, o contribuinte realizou a compensação de valores
referentes a férias e 1/3 de férias (fls. 267/278). Consequentemente, foram glosadas as
compensações efetuadas e realizado o lançamento objeto destes autos.

Impugnação
Devidamente intimada do lançamento em 06/03/2013, conforme fl. 297, a
RECORRENTE apresentou a impugnação de fls. 300/321 em 27/03/2013, que segue abaixo
sintetizada conforme trecho da decisão recorrida:
A autuada impugnou o lançamento, com as seguintes alegações:
- Obteve decisões (liminar e sentença) favoráveis no Mandado de Segurança n°
001757562.2010.4.01.3700 impetrado; a suspensão da exigibilidade dos tributos
em questão, em favor da Impugnante, está previsto no Código Tributário
Nacional, no artigo 151, IV;
- a lavratura do presente Auto de Infração implica em flagrante desobediência à
decisão judicial proferida;
Da suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre os
valores pagos a título de férias gozadas.
- a incidência de contribuição patronal sobre férias gozadas é ilegal e
inconstitucional, pois não há contraprestação de serviço;
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.810 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720296/2013-42
3
- não deve ser compelida a recolher a contribuição sobre valores pagos a título de
férias até o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ou o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança impetrado;
Da não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de
férias
- O art. 57, §8o2 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 é inadmissível e ilegal,
pois extrapola a hipótese tributária prevista no art. 28, §9o3, d da Lei no
8.212/1991;
- a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à não incidência da
contribuição patronal sobre o adicional de 1/3 de férias, pois trata-se de verba
indenizatória que não se incorpora à remuneração para fins de aposentadoria;
- decisão do TRF da 5a Região afastou a contribuição patronal sobre auxílio-
doença, auxílio-acidente, férias, adicional de 1/3 de férias e salário-maternidade;
- a pretensa exigência da contribuição social previdenciária sobre os respectivos
valores implica inegável ofensa ao princípio constitucional da legalidade
tributária;
Da distinção entre a compensação prevista no artigo 66 da Lei n.° 8.383/1991 e a
disposta nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional
- os tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação podem ser
compensados
pelo
sujeito
passivo
independentemente
de
autorização
administrativa ou de decisão judicial, pela simples aplicação do artigo 66 da Lei n.°
8.383/1991;
- cita doutrina no sentido que a compensação a que alude o art. 170, do Código
Tributário Nacional, pressupõe a existência de crédito tributário; pressupõe o
lançamento já consumado; enquanto a compensação a que alude o art. 66, da Lei
8.383/91, diversamente, pressupõe tributo futuro, cujo lançamento ainda não foi
feito, e cujo fato gerador pode até nem ter ainda ocorrido;
Do pedido
- protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
notadamente a juntada posterior de documentos, e especialmente pela realização
de perícia técnica;
- requer-se que seja recebida a presente Impugnação Administrativa, visto que
tempestiva, atribuindo-lhe efeito suspensivo;
- requer-se, por fim, sob pena de nulidade, que todas as intimações referentes ao
presente feito sejam sempre feitas em nome do patrono da peça impugnatória.

Da Decisão da DRJ
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.810 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720296/2013-42
4
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 437/442):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
A intimação será feita no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE.
A exigibilidade do crédito tributário fica suspensa pela apresentação de
impugnação pelo sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSIVIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe à instância administrativa a análise de constitucionalidade de lei em
vigor, tratando-se de exclusividade do Poder Judiciário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na ocasião, a autoridade julgadora de primeira instância deixou evidente que a
alegação acerca da ilegalidade/inconstitucionalidade da incidência de contribuição patronal sobre
os 15 primeiros dias de afastamento dos empregados por motivo de doença ou acidente e o
adicional de 1/3 de férias não devem ser analisadas na instância administrativa, justamente em
razão do mandado de segurança impetrado pela contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 01.
Desta forma, manteve o lançamento haja vista que a autuada “não poderia realizar
a compensação antes do trânsito em julgado da decisão, conforme determina o art. 170-A do
CTN”.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/06/2017 (sexta-
feira), conforme Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fl. 445.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.810 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720296/2013-42
5
Posteriormente, ao ser intimada da Carta Cobrança de fl. 446 em 25/09/2017,
conforme AR de fl. 450, a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 461/504, em
24/10/2017.
Esclareceu estar tempestivo o recurso pois teve ciência do acórdão da DRJ em
25/09/2017. No mais, praticamente reiterou os termos da impugnação quanto a possibilidade de
utilização dos créditos nas compensações promovidas.
Posteriormente a contribuinte recebeu intimação via AR em 22/11/2017 e
apresentou novamente o recurso voluntário às fls. 549/592 em 13/12/2017, o qual é uma
repetição do mesmo recurso apresentado anteriormente.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Em princípio, esclareça-se que apesar do contribuinte tentar discutir a não
incidência sobre 1/3 de férias em seu recurso, entendo não ser possível o conhecimento desta
matéria neste processo ante a impetração do MS visando, justamente, discutir o mérito da
incidência das contribuições previdenciárias sobre a rubrica. Tanto que a DRJ afirmou que estas
matérias não devem ser analisadas na instância administrativa, justamente em razão do mandado
de segurança (fl. 440/441).
Sendo assim, não há motivos para o sobrestamento do feito.
No mais, entendo que o recurso não merece ser conhecido em razão de sua
intempestividade.
Observa-se que a contribuinte foi intimada em 09/06/2017 (sexta-feira) do acórdão
proferido pela DRJ de origem, conforme o Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fl.
445. Assim, o prazo para a interposição do recurso se iniciou em 12/06/2017 (segunda-feira) e
terminaria em 11/07/2017 (terça-feira), data em que findou o prazo para apresentação do
recurso.
Contudo, o Recurso Voluntário foi apresentado em 24/10/2017 (fl. 459), após
expedição de carta cobrança (fls. 446 e 450), portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias
contados da sua intimação.
Desta forma, é manifestamente intempestivo o recurso.
Em suas razões, a contribuinte indica que o recurso seria tempestivo, mas conta
como data de ciência o AR relativo à carta cobrança, ou seja, 25/09/2017.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.810 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720296/2013-42
6
A análise dos autos deixa evidente que a ciência da contribuinte ocorreu em
09/06/2017 (sexta-feira), tendo o prazo para interposição do recurso finalizado em 11/07/2017
(terça-feira). Neste sentido, é intempestivo o recurso apresentado em 24/10/2017.
Ademais, o fato de haver uma nova intimação do acórdão via AR em 22/11/2017 (fl.
451 e 539) não é capaz de reabrir o prazo para apresentação de recurso voluntário.
Assim, não havendo nos autos qualquer comprovação da invalidade da intimação
ocorrida via DTE em 09/06/2017, deve ela ser plenamente observada.
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário da
contribuinte, em razão da sua intempestividade, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 642
DF CARF MF
Original